Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. DESCUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DOS ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. Considerando o descumprimento do prazo de seis meses para a alienação da casa e o consequente pagamento da dívida reconhecida em favor do autor, a homologação do acordo, em seus nos termos originais, não se mostra viável. O reconhecimento da inexistência de condomínio demandaria a prévia declaração de nulidade do negócio jurídico por simulação, pretensão que demanda dilação probatória e deve ser aviada em ação própria. A reconvenção é incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária. As peculiaridades do caso concreto atraem a incidência do disposto no artigo 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo de jurisdição voluntária, que preconiza: o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. A impossibilidade de se homologar o acordo judicial em seus termos originais não impede que o magistrado observe a sua essência e as intenções nele manifestadas para alcançar solução mais próxima da vontade das partes. Adotar o acordo como um guia no julgamento, que substitui a vontade das partes, possivelmente permite uma solução mais justa sob a perspectiva de ambos os lados e reduz as chances da perpetuação do conflito, por meio da interposição de inúmeros recursos e do ajuizamento de outras ações conexas. Resta inequívoco e incontroverso nos autos que, ao reconhecer e aceitar que lhe cabe apenas o percentual de 20,8% sobre o imóvel, o próprio autor admite fazer jus a percentual diverso daquele consignado na escritura pública. É cabível a condenação da ré a indenizar o autor, proporcionalmente, pelos rendimentos do imóvel auferidos exclusivamente por ela, nos termos do artigo 1.319, do Código Civil. Tal medida visa impedir o enriquecimento ilícito do coproprietário que utiliza o bem comum com exclusividade (artigo 884, do Código Civil).